Tribunal: STF
Processo: HC 238739
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 777.010/SP (e-doc. 2).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 12 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. II, III e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado) (e-doc. 3, p. 36-61).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 3, p. 24).  



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. O ministro relator concedeu a ordem, de ofício, redimensionando a pena do paciente para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime fechado, e pagamento de 18 dias-multa (e-doc. 6, p. 141-147). Sobreveio o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam constrangimento ilegal na definição do regime inicial fechado. Argumentam que a primariedade e os maus antecedentes prevalecem sobre outras circunstâncias judiciais valoradas negativamente.



    6. Buscam o implemento do regime semiaberto.



    7. Consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado da condenação, em 16/08/2023 (AREsp nº 2.284.213/SP).



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. O título condenatório transitou em julgado em 16/08/2023, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 11/03/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade.(RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Juízo sentenciante exasperou a pena-base do paciente devido à avaliação desfavorável da culpabilidade:



    “(...) tendo em vista a magnitude do plano posto em prática pelo réu e seus comparsas, de modo que a execução do crime se deu de maneira complexa, envolvendo vários veículos e outros criminosos não identificados, dois veículos que interceptaram o carro da escolta armada, e outro veículo que interceptou o caminhão com a carga, tendo os roubadores, inclusive, utilizado diversos equipamentos bloqueadores de sinal, o que leva à segura conclusão de que o crime foi previamente orquestrado de maneira minuciosa. Ademais, conforme narraram os seguranças, houve troca de tiros com os criminosos, o que demonstra o risco ao qual os assaltantes expuseram não só as vítimas, mas um sem número de pessoas, já que os fatos ocorreram em via pública.



(...)



    Assim, em razão da culpabilidade, a pena-base é fixada acima do mínimo legal, em 04 anos e 08 meses de reclusão e multa de 11 dias-multa, diária mínima, uma vez que o réu está preso, portanto, sem renda, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.” (e-doc. 3, p. 55; grifos nossos).



    11. A conclusão foi mantida no Tribunal de Justiça (e-doc. 3, p. 32) e no STJ. O ministro relator, ao conceder a ordem, de ofício, para reduzir a pena imposta ao paciente, entendeu justificado o regime inicial fechado, diante das circunstâncias judiciais negativas:



    “Por fim, no tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. 



    In casu, verifico que inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias judicias indicadas no acórdão, justifica a fixação do regime fechado (...).” (e-doc. 6, p. 146; grifos nossos).



    12. Assim, o regime inicial foi fixado em harmonia com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em cujos termos devem ser levados em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, não havendo ilegalidade a ser reparada nesta impetração. Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas do STF:  



    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. O regime de cumprimento da pena é fixado a partir do fator tempo e das circunstâncias judiciais.”



    (HC nº 127.215/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/11/2016, p. 28/11/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 216.890-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas não é aplicável a quem confessa, em Juízo, que exercia a traficância regularmente há determinado tempo. 3. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso, quando presente circunstância negativa. 4. Agravo regimental improvido.”



    (HC nº 222.778-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal. 2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.”



    (HC nº 175.565-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator